Tribunal: TJSP
Processo: 1001045-17.2017.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E LESÕES MORAIS. APONTADO ERRO MÉDICO.

- A natureza própria da obrigação da arte médica é a de meios, porque que não se vincula à obtenção de resultado singular de êxito, vale dizer que não se pode, com o ato médico, assegurar a cura do paciente, cifrada a obrigação de sua praxis ao emprego dos meios possíveis para o resultado favorável à

Ementa:
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E LESÕES MORAIS. APONTADO ERRO MÉDICO.

- A natureza própria da obrigação da arte médica é a de meios, porque que não se vincula à obtenção de resultado singular de êxito, vale dizer que não se pode, com o ato médico, assegurar a cura do paciente, cifrada a obrigação de sua praxis ao emprego dos meios possíveis para o resultado favorável à saúde.

- Daí que o déficit no comportamento médico haja de aferir-se em função do status patológico do doente, verificando-se, em cada caso, a conformidade ou não da peculiar atuação do médico em cotejo com os paradigmas (guidelines) de comportamento profissional exigível, ou seja, com os protocolos expedidos pelas associações médicas competentes. Esses protocolos correspondem à textualização de critérios prudenciais que, em dado tempo e em consonância com diversos meios subsidiários (tecnológicos, farmacológicos, laboratoriais etc.), indicam regras de mais provável recomendação para a atividade concreta na arte médica.

– A responsabilidade civil da administração pública em vista de apontadas omissões exige, além, por óbvio, da (a) omissão administrativa, (b) a existência de um dano, (c) o nexo causal entre esse dano e aquela omissão, (d) uma pontual infração ao dever de agir – por imprudência, negligência ou imperícia– e (e) a ausência de exclusoras da responsabilidade.

– Em que pese ao perito afirmar que houve falha na demora em realizar-se o exame de ecocardiograma, segundo os documentos médicos encartados aos autos, o menor não apresentou sintomas clínicos para a indicação imediata do referido exame e, tal observou a perícia judicial, a realização do ecocardiograma com doppler logo após o nascimento do menor, não poderia evitar a piora no quadro de saúde da criança.

– Deste modo, o Hospital São Sebastião adotou os procedimentos médicos corretos e que, ainda houvera realização do exame ecocardiograma com doppler logo após o nascimento, impossível seria concluir que o menor sobreviveria a uma "cardiopatia congênita gravíssima raramente compatível com a vida".

Provimento da apelação dos requeridos para julgar improcedente a demanda. Prejudicada a apelação dos autores.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000154931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001045-17.2017.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que são
apelantes/apelados IRMANDADE SANTA CASA CORAÇÃO DE JESUS H. C.
SÃO SEBASTIÃO e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, são
apelados/apelantes LUCIANO LIMA ZIMBON e THAIS HELENA DA SILVA
ZIMBON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento à apelação dos requeridos para julgar improcedente a
demanda. Prejudicada a apelação dos autores.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 03 de fevereiro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1001045-17.2017.8.26.0587-TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 55.626
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1001045-17.2017.8.26.0587
Procedência: São Sebastião
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.626)
Apelantes:
Municipalidade de São Sebastião
Irmandade Santa Casa Coração de Jesus -
Hospital de Clínicas de São Sebastião
Luciano Lima Zimbon e Outra
Apelados:
Idem
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS
MATERIAIS
E
LESÕES
MORAIS.
APONTADO
ERRO
MÉDICO.
A natureza própria da obrigação da arte médica é
a de meios, porque que não se vincula à obtenção de
resultado singular de êxito, vale dizer que não se pode,
com o ato médico, assegurar a cura do paciente, cifrada
a obrigação de sua praxis ao emprego dos meios
possíveis para o resultado favorável à saúde.
Daí que o déficit no comportamento médico haja
de aferir-se em função do status patológico do doente,
verificando-se, em cada caso, a conformidade ou não da
peculiar atuação do médico em cotejo com os
paradigmas (guidelines) de comportamento profissional
exigível, ou seja, com os protocolos expedidos pelas
associações médicas competentes. Esses protocolos
correspondem à textualização de critérios prudenciais
que, em dado tempo e em consonância com diversos
meios
subsidiários
(tecnológicos,
farmacológicos,
laboratoriais etc.), indicam regras de mais provável
recomendação para a atividade concreta na arte médica.
A
responsabilidade
civil
da
administração
pública em vista de apontadas omissões exige, além, por
óbvio, da (a) omissão administrativa, (b) a existência de
um dano, (c) o nexo causal entre esse dano e aquela
omissão, (d) uma pontual infração ao dever de agir por
imprudência, negligência ou imperícia e (e) a ausência
de exclusoras da responsabilidade.

AC 1001045-17.2017.8.26.0587-TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 55.626
3
Em que pese ao perito afirmar que houve falha
na demora em realizar-se o exame de ecocardiograma,
segundo os documentos médicos encartados aos autos,
o menor não apresentou sintomas clínicos para a
indicação imediata do referido exame e, tal observou a
perícia judicial, a realização do ecocardiograma com
doppler logo após o nascimento do menor, não poderia
evitar a piora no quadro de saúde da criança.
Deste modo, o Hospital São Sebastião adotou os
procedimentos médicos corretos e que, ainda houvera
realização do exame ecocardiograma com doppler logo
após o nascimento, impossível seria concluir que o
menor
sobreviveria
a
uma
“cardiopatia
congênita
gravíssima raramente compatível com a vida”.
Provimento da apelação dos requeridos para
julgar improcedente a demanda. Prejudicada a apelação
dos autores.
RELATÓRIO:
1.
Luciano Lima Zimbon e Thais Helena da Silva
Zimbon ajuizaram a presente ação contra a Irmandade
Santa Casa Coração de Jesus -mantenedora do Hospital
de Clínicas de São Sebastião e a Municipalidade local,
com o intuito de indenizar-se por danos materiais pensão
mensal vitalícia e compensar-se de lesões morais, em
razão da morte de seu filho, pleito fundado em apontada
deficiência no atendimento prestado ao recém-nascido no
hospital requerido.
Historiam os autores, em síntese, que no dia 14 de
fevereiro de 2016, a requerente, em estágio final de
gestação, procurou atendimento no Hospital de Clínicas
de São Sebastião, queixando-se de dores e contrações.
Realizou-se
exames
de
rotina,
verificando-se

AC 1001045-17.2017.8.26.0587-TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 55.626
4
pressão arterial alta na autora e batimentos cardíacos
alterados no feto, realizando-se ultrassom obstétrico com
doppler.
No dia 16 de fevereiro seguinte, a requerente foi
submetida a cirurgia cesárea, com o nascimento de
Renato Zimbon Neto.
Durante a amamentação, após o recém-nascido
apresentar
cansaço
e
roxeamento,
a
enfermeira
encaminhou Renato Zimbon Neto para recepção de
oxigênio.
No berçário, o médico informou que a criança
estava bem, mas precisava descansar e ser submetida a
alguns exames.
Afirmam os autores que até 18 de fevereiro de
2016, Renato Zimbon Neto recebeu tratamento relativo a
infecção e pneumonia e, após a piora no quadro clínico,
com o peito e rosto roxos, a criança foi entubada e
transferida para a UTI Neonatal em Caraguatatuba.
No hospital da cidade de Caraguatatuba, o médico
informou que a situação do recém-nascido era grave e
que não tinha diagnóstico, devendo ser submetido a
ecocardiograma com doppler.
Após a realização do exame, diagnosticou-se
insuficiência cardíaca e a necessidade de transferência
para hospital especializado, vindo, contudo, o recém-
nascido a morrer no dia 20 de fevereiro de 2016.
Afirmam os autores que a morte de Renato Zimbon

AC 1001045-17.2017.8.26.0587-TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 55.626
5
Neto poderia ter sido evitada com a realização imediata
do ecocardiograma com doppler e o diagnóstico em tempo
certo.
Daí os pleitos indenitário e compensatório sob
exame.
2.
A r. sentença de origem julgou parcialmente
procedente a ação para
“(...) para condenar os requeridos, solidariamente,
pelos danos morais causados, a indenizarem cada
autor no valor de R$ 60.000,00, valor este a ser
corrigido a partir da presente data e acrescido de
juros legais contados da data da citação. Ante a
sucumbência recíproca (meio a meio), as custas e
despesas processuais deverão ser rateadas, arcando cada parte com os recíprocos e
proporcionais honorários advocatícios, fixados, no
total, em 10% sobre o valor da condenação,
observada
a
gratuidade
processual”
(e-págs.
702-5).
3.
Do decidido, apelaram ambas as partes.
O Município de São Sebastião alegando, em
resumo,
ausência
de
negligência,
imperícia
ou
imprudência do Hospital requerido, uma vez que a criança
nasceu saudável e, tão logo verificada a complicação no
quadro de saúde do menor, foi ele transferido para a UTI
neonatal do Hospital Stella Maris em Caraguatatuba.
Sustenta ausência de culpa e nexo de causalidade,
afirmando o perito judicial que o tratamento foi adequado
e compatível com a doença diagnosticada. Requer,
subsidiariamente, a redução do valor da condenação em
lesões morais (e-págs. 723-36).

AC 1001045-17.2017.8.26.0587-TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 55.626
6
A
Irmandade
Santa
Casa
Coração
de
Jesus
sustenta correto e adequado o tratamento a que Renato
Zimbon Neto foi submetido, tendo em vista que o menor
não apresentava problema congênito e o quadro indicava
sepse
neonatal,
infecção
associada
à
pneumonia.
Ausente nexo de causalidade e que, segundo o Plano
nacional de assistência à criança com cardiopatia, o
exame ecocardiograma com doppler é solicitado apenas
quando há uma suspeita clínica de problema cardíaco e
não em sede de triagem (e-págs. 737-49).
Os autores, por sua vez, insistem na condenação
dos
requeridos
no
pagamento
de
danos
materiais,
pleiteando a majoração da quantia assinada a título de
lesões morais. Afirmam que a correção monetária deve
observar a variação do Ipca-e e que o termo a quo do
início da fluência dos juros de mora deve ser a data do
óbito. Requerem, por fim, a majoração dos honorários
advocatícios para a quantia correspondente a 15% sobre
o valor atualizado da condenação, nos termos do § 9o do
art. 85 do Código de processo civil (e-págs. 752-9).
Apenas os autores apresentaram contrarrazões (e-
págs. 761-9).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 9 de dezembro de 2019
(e-pág. 783).
VOTO:
4.
O caso em exame não atrai a remessa necessária,
por a condenação objeto ser inferior a 100 salários
mínimos (arg. inc. III e § 3o do art. 496 do Cód.pr.civ.).

AC 1001045-17.2017.8.26.0587-TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 55.626
7
5.
Em virtude de cogitado erro médico, pleiteiam
Luciano Lima Zimbon e Thais Helena da Silva Zimbon
ressarcimento
por
danos
materiais
pensão
mensal
vitalícia e compensação pecuniária por lesões morais.
6.
Extrai-se do conjunto probatório a inexistência de
nexo causal entre a morte da criança e os procedimentos
médicos adotados pelo Hospital São Sebastião.
A certidão de óbito do recém-nascido aponta, como
causa
da
versada
morte,
hipoplasia
de
coração
esquerdo (e-pág. 16).
Afirma a perícia que
“Ecocardiogramas, em ambiente neonatal são de
praxe
solicitados
nos
pacientes
cianóticos,
hipotensos ou nos prematuros com menos de 30
semanas. A partir da descrição de cianose na tarde
do primeiro dia de vida o exame já se fazia
necessário, e a partir da insuficiência respiratória
que se estabeleceu no terceiro dia de vida o exame
era prioritário. O retardo em sua realização impediu
que a solicitação de transferência para serviço
especializado em cardiopatias congênitas fosse
feita dias antes, ainda no serviço onde ele nasceu.
As informações disponíveis do caso (cardiopatia
cianótica em bebê a termo, sem CIA, CIV ou
canal arterioso patente) não são suficientes
para
conclusão
sobre
qual
a
abordagem
terapêutica mais adequada nem qual a chance
de sobrevivência do periciado. Estas decisões
dependem
do
estudo
detalhado
da
anatomia
cardiopulmonar que só poderia ter sido feita em
serviço de cardiopatias congênitas. A necessidade
da
transferência
a
serviço
especializado,
entretanto, permanece inalterada”,
concluindo que

AC 1001045-17.2017.8.26.0587-TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 55.626
8
“O periciado faleceu pela evolução natural de má
formação congênita do coração e pulmões.
Houve retardo na realização de exame necessário
(ecocardiograma), com perda de chance de tratar.
Sem a avaliação pelo serviço de cardiopatias
congênitas, não é possível concluir sobre qual o
tratamento
definitivo
ofereceria
melhores
chances de cura” (a ênfase gráfica não é do
original -e-págs. 616-8).
Em resposta aos quesitos dos autores, afirma o
perito judicial que
“4 A colocação do recém-nascido no berçário com
oxigênio era a única medida recomendada?
Suporte clínico e oxigênio suplementar é o
tratamento correto disponível na localidade.
Uma vez feito o diagnóstico de cardiopatia congênita, a solicitação de transferência a
serviço especializado foi correta.
5

Os
antibióticos
e
demais
medicamentos
ministrados ao recém-nascido logo após o parto
eram compatíveis com o estado de saúde do
mesmo? Favor esclarecer.
Sim, o periciado apresentava sinais de sepse
neonatal.
(...)
7
A decisão de entubar o recém-nascido e
transferi-lo
para
a
UTI
NEONATAL
de
Caraguatatuba foi acertada? Se positivo, favor
esclarecer se foi uma medida TARDIA.
Sim,
não.
O
procedimento
foi
prontamente
realizado quando se estabeleceu a insuficiência
respiratória.
(...)
12
Considerando a narrativa de que no dia
18/02/2016, o recém-nascido teve piora do estado
geral com arroxeamento do tronco, couro cabeludo
e mmss, sendo intubado, sedado e ligado ao
ventilador mecânico. Nesta mesma data, diante da
complicação do quadro clínico da criança, foi
solicitado e concedido uma vaga na UTI Neonatal
do Hospital Stella Maris em Caraguatatuba e o
recém-nascido foi transferido, pode-se afirmar que:
a) Tal quadro poderia ter sido evitado se o

AC 1001045-17.2017.8.26.0587-TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 55.626
9
ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER tivesse sido
realizado logo após o nascimento?
Não
b) que a piora do recém-nascido se deu porque
o
tratamento
aplicado
ao
mesmo
não
era
compatível com seu estado de saúde?
Não
13 O recém-nascido apresentava alguma infecção
ou um quadro de pneumonia?
Sim, os exames comprovam quadro de sepse
neonatal precoce.
(...)
17
O tratamento dispensado no hospital São
Sebastião
foi
compatível
com
a
doença
diagnosticada? Favor esclarecer.
Sim, o tratamento instituído foi adequado para a
Sepse diagnosticada.
18
O Sr. Perito RATIFICA ou RETIFICA a
alegação de que “o Hospital de São Sebastião
adotou as medidas cabíveis ao estado de saúde do
recém-nascido Renato, que -frisa-se- nasceu saudável, tendo, porém, evoluído para uma
complicação em seu quadro clínico. Todavia, tão
logo
foi
constatada
essa
complicação,
foi
providenciada, pela equipe médica do hospital, a
transferência de Renato para UTI Neo natal do
Hospital Stella Maris em Caraguatatuba”. FAVOR
JUSTIFICAR.
Não cabe ao perito ratificar ou retificar alegações
de outrem. As medicações adequadas para sepse
neonatal foram aplicadas, o atendimento da
insuficiência respiratória foi pronto e correto,
bem como o encaminhamento a serviço com os
recursos necessários para tratamento neonatal
intensivo. Houve falha diagnóstica pela não
realização de exame adequado à investigação
cardiológica do periciado” (e-págs. 619-22).
7.
Relatório médico emitido pela Diretora técnica do
Hospital São Sebastião afirma que
“Paciente Thais Helena deu entrada no HCSS dia
14/02/2016
para internação por Doença hipertensiva específica da gravidez com
38
semanas e 1 dia; tendo sido submetida a parto
cesárea
dia
16/02/2016
às
11:30
min.
sem

AC 1001045-17.2017.8.26.0587-TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 55.626
10
intercorrência. RN nascido apgar 9,9; bom estado
geral, respirando bem, com frequência cardíaca
e respiratória dentro do normal, sem alteração
na Auscuta, sem sopro cardíaco. RN evoluiu dia
17/02/2016 com taquidispnéia, cansaço, mantendo-
se corado e hidratado, sem cianose, porém com
baixa saturação de O2 periférico. Após Rx Tórax,
com área cardíaca normal e imagem pulmonar
sugestiva de infecção bacteriana (pneumonia),
foi iniciado antibiótico terapia endovenosa. Dia
18/02/2016 o RN teve piora do estado geral com
arroxeamento do tronco, couro cabeludo e mmss,
sendo intubado, sedado e ligado ao ventilador
mecânico. No mesmo dia da piora o RN teve vaga
pedida e cedida pelo Cross (Central de regulação)
na UTI Neo Natal do Hospital Stella Maris em
Caraguatatuba. Vale ressaltar que em nenhum
momento da internação e nem na admissão na
UTI Neo, o RN apresentou na Auscuta Cardíaca
(Sopros), além de ter Rx sem alteração da área
cardíaca.
Todo
exame,
assim
como
o
Ecodopplercardiograma é complementar, e só
solicitado baseado em uma suspeita clínica,
como em momento algum apresentou sopro ou
aumento
de
área
cardíaca,
não
houve
a
necessidade de solicitar o exame em nosso
Hospital. Não ouve negligência, imperícia ou
imprudência por parte do Hospital, visto que toda
assistência cabível, baseada em exame físico e
complementares pertinentes ao caso, foi dada ao
RN o que prolongou a vida de uma cardiopatia
congênita gravíssima raramente compatível com
a vida” (o realce gráfico não é do original -e-pág.
343).
8.
Em que pese ao perito afirmar que houve falha
pela não realização do exame de ecocardiograma com
doppler, extrai-se da documentação médica juntada aos
autos que o recém-nascido nasceu em condições normais,
“respirando
bem,
com
frequência
cardíaca
e
respiratória dentro do normal, sem alteração na
Auscuta, sem sopro cardíaco”, vindo posteriormente a
apresentar problemas em seu quadro de saúde.

AC 1001045-17.2017.8.26.0587-TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 55.626
11
Após exame radiográfico da região do tórax, com
evidências de “área cardíaca normal” e “imagem pulmonar sugestiva de infecção bacteriana
(pneumonia)”, iniciou-se antibioticoterapia endovenosa.
Diante da piora no quadro de saúde da criança,
solicitou-se a transferência para nosocômio com UTI
Neonatal, sendo o recém-nascido transferido para o
Hospital Stella Maris em Caraguatatuba.
Assim, em que pese ao perito afirmar que houve
falha na demora em realizar-se o exame de ecocardiograma, segundo os documentos médicos
encartados aos autos, o menor não apresentou sintomas
clínicos para a indicação imediata do referido exame e, tal
observou
a
perícia
judicial,
a
realização
do
ecocardiograma com doppler logo após o nascimento do
menor, não poderia evitar a piora no quadro de saúde da
criança.
Deste modo, o Hospital São Sebastião adotou os
procedimentos médicos corretos e que, ainda houvera
realização do exame ecocardiograma com doppler logo
após o nascimento, impossível seria concluir que o menor
sobreviveria a uma “cardiopatia congênita gravíssima
raramente compatível com a vida” (e-pág. 343).
9.
Averbe-se que o “Plano nacional de assistência à
criança
com
cardiopatia
congênita”,
aprovado
pela
portaria 1.727/20117 (de 11-7), do Ministério de Estado
da Saúde, afirma ser inviável a utilização do
ecocardiograma como ferramenta de triagem para o
diagnóstico da cardiopatia congênita:

AC 1001045-17.2017.8.26.0587-TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 55.626
12
“Na
maioria
das
unidades
neonatais,
a
alta
hospitalar é realizada entre 36 e 48 horas de vida.
Nessa fase, a manifestação clínica das cardiopatias críticas pode ainda não ter
ocorrido, principalmente nas cardiopatias com
fluxo sistêmico dependente de canal arterial. Além
disso, a ausculta cardíaca pode ser aparentemente normal na ocasião. O
diagnóstico precoce revela-se fundamental, pois
pode evitar choque, acidose, parada cardíaca ou
agravo neurológico antes do tratamento da cardiopatia. Dessa maneira, a melhoria do
rastreamento e diagnóstico deverá reduzir a taxa
de mortalidade neonatal em nosso meio. Um
método
para
o
diagnóstico
de
cardiopatia
congênita é o ecocardiograma com mapeamento
de fluxo em cores, seja fetal ou pós-natal;
entretanto, a sua utilização como ferramenta de
triagem universal é inviável, do ponto de vista
técnico e logístico. (e-págs. 649).
10.
A natureza própria da obrigação da arte médica é a
de meios, porque não se vincula à obtenção de resultado
singular de êxito, vale dizer que não se pode, com o ato
médico, assegurar a cura do paciente, cifrada a obrigação
de sua praxis ao emprego dos meios possíveis para o
resultado favorável à saúde.
Daí que o déficit no comportamento médico haja de
aferir-se em função do status patológico do doente,
verificando-se, em cada caso, a conformidade ou não da
peculiar atuação do médico em cotejo com os paradigmas
(guidelines) de comportamento profissional exigível, ou
seja, com os protocolos expedidos pelas associações
médicas competentes. Estes protocolos correspondem à
textualização de critérios prudenciais que, em dado tempo
e em consonância com diversos meios subsidiários
(tecnológicos, farmacológicos, laboratoriais etc.), indicam

AC 1001045-17.2017.8.26.0587-TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 55.626
13
regras de mais provável recomendação para a atividade
concreta na arte médica.
11.
Para o caso destes autos, a responsabilidade da
Administração pública é subjetiva, respondendo, pois, à
regência genérica da responsabilidade civil por atos
ilícitos, com sindicável omissão de conduta exigível.
12.
A responsabilidade da Irmandade Santa Casa
Coração de Jesus -Hospital São Sebastião e do Município
demandado, em casos qual o dos autos, reporta-se à
regência genérica da responsabilidade civil por atos
ilícitos. São seus supostos para cominar-lhe o dever de
indenizar: (a) a imputação material de um ato ilícito, (b) a
culpabilidade quanto a esse ato, (c) o dano e (d) o nexo
causativo entre o ato e esse dano.
O STF tem decidido que, em caso de ato omissivo
do poder público, a responsabilidade civil é subjetiva, a
exigir “dolo ou culpa, numa de suas três vertentes,
negligência, imperícia ou imprudência” (RE 179.147, j.
12-12-1997; no mesmo sentido, acolhendo expressamente
esse julgado, cf. a decisão monocrática no RE 213.525, j.
5-12-2001), cabendo ao prejudicado provar a culpa ou o
dolo da Administração (RE 140.270, j. 15-4-1996).
A esse entendimento quadram julgados do STJ,
guardião maior da normativa subconstitucional brasileira,
como se pode verificar, p.ex., das ementas que seguem:
“Para
a
responsabilização
subjetiva
do
Estado por ato omissivo, 'é necessário que o
Estado haja incorrido em ilicitude, por não ter
acorrido para impedir o dano ou por haver sido
insuficiente
neste
mister,
em
razão
de

AC 1001045-17.2017.8.26.0587-TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 55.626
14
comportamento inferior ao padrão legal exigível'
(Celso Antônio Bandeira de Mello, 'Curso de Direito
Administrativo', Malheiros Editores, São Paulo,
2002, p. 855)” (REsp 418.713, j. 20-5-2003)
“Em se tratando de ato omissivo, embora
esteja a doutrina dividida entre as correntes dos
adeptos da responsabilidade objetiva e aqueles
que
adotam
a
responsabilidade
subjetiva,
prevalece na jurisprudência a teoria subjetiva do
ato omissivo, de modo a só ser possível
indenização quando houver culpa do preposto”
(REsp 602.102, j. 6-4-2004)
“No campo da responsabilidade civil do
Estado, se o prejuízo adveio de uma omissão do
Estado, invoca-se a teoria da responsabilidade
subjetiva. Como leciona Celso Antonio Bandeira
de Mello, 'se o Estado não agiu, não pode
logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não
foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso
esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz
sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever
legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo'
(Curso
de
Direito
Administrativo,
Malheiros
Editores, São Paulo, 2002, p. 855)” (REsp
639.908, j. 2-12-2004).
13.
Pode temperar-se ou até mesmo excluir-se a culpa
do serviço público diante de prova idônea de que o evento
lesivo ou danoso provenha da culpa concorrente ou
exclusiva da própria vítima, ou de força maior ou de caso
fortuito (cf., de maneira exemplar, RE 206.711 -STF, j.
26-3-1999; RE 120.924 -STF, j. 25-5-1993; AgR no Ag
402.967 -STF, j. 25-2-2003).
Para o caso dos autos, já se referiu, não há
confirmação de negligência ou imperícia na conduta
médica objeto. Não era, com efeito e ante a prova dos
autos, de reconhecer a discutida responsabilidade da
Irmandade Santa Casa Coração de Jesus
Hospital São

AC 1001045-17.2017.8.26.0587-TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 55.626
15
Sebastião e do Município local, por não confirmadas
imprudência, negligência ou imperícia na praxis médica
sob exame.
14.
Por derradeiro, em ordem ao prequestionamento
indispensável
ao
recurso
especial
e
ao
recurso
extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos
se encontram, quodammodo, albergados nas questões
decididas.
POSTO ISSO, pelo meu voto, dou provimento à
apelação de Irmandade Santa Casa Coração de Jesus -
Hospital de Clínicas de São Sebastião e a Municipalidade
local, para julgar improcedente a demanda, ficando
prejudicada a análise do recurso dos autores (autos de
origem 1001045-17.2017 da 2a Vara Cível da Comarca de
São Sebastião).
Invertem-se os encargos da sucumbência, resguardado, entretanto, o benefício da gratuidade processual.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)